Tribunal: STF
Processo: RE 1512073
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Ceará interpôs recurso extraordinário (eDoc 7) contra acórdão do Tribunal de Justiça local que está assim ementado (eDoc 5):



    HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO E ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR À PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 157, § 2°, INC. II E § 2º-A, INC. I DO CÓDIGO PENAL E ART. 310 DO CTB). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES INERENTES ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR. ILEGALIDADE NO FLAGRANTE CONFIGURADA. GUARDA MUNICIPAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÃO DE POLÍCIA OSTENSIVA E INVESTIGATIVA. PRINCÍPIO DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONHECIDA ECONCEDIDA. #BNMP# 



    1 - Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em benefício do paciente Lucas Alves da Silva, preso em flagrante, por incursão ao artigo 157, § 2º A, do Código Penal, Dec. Lei 2848, arts. 309 e 310 do Código de Trânsito (Lei 9503) e art. 14 do Estatuto do Desarmamento, e após teve sua prisão convertida em preventiva pela autoridade coatora (Juiz de Direito do 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito - Sede em Sobral). 



    2 - Em suma, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da ilegalidade do flagrante, sob o argumento de que a Guarda Municipal teria atuado no caso em apreço usurpando funções inerentes às Polícias Civil e Militar, bem como da ilegalidade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais, pois a hipótese não caracterizava situação de flagrância. Assevera que os guardas municipais não estão autorizados a realizar diligências típicas de uma investigação criminal e que teriam exorbitado suas funções. 



    3 - Da dinâmica dos fatos narrados acima, temos que a atividade da Guarda Municipal depreendeu-se de uma denúncia anônima, que fez com a GCM, deslocasse até o localidade de Missi, onde se depararam com os denunciados em uma motocicleta e realizasse a abordagem.



     4 - Sobre a busca pessoal realizada pela Guarda Municipal e a usurpação de funções inerentes às Polícias Civil e Militar, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a guarda municipal, apesar de integrar o sistema de segurança pública conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 995, em agosto de 2022 , não possui as funções ostensivas típicas da Polícia Militar nem as investigativas próprias da Polícia Civil. Assim, em regra, estão fora de suas atribuições atividades como a investigação de suspeitos de crimes que não tenham relação com bens, serviços e instalações do município. 



    5 - O relator do caso, o Ministro Rogerio Schietti Cruz ainda destacou que "Salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários". Segundo ele, isso não se confunde com permissão para o desempenho de atividades ostensivas ou investigativas, típicas das polícias militar e civil, em qualquer contexto de combate à criminalidade urbana. (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/021 02023-Guarda municipal-integra-seguranca-publica--mas-nao-tem-atribuicoestipicas-de-policia.aspx) 



    6 - A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que se considera ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada. 



    7 - Extrai-se assim que as Guardas Municipais só podem abordar pessoas e promover buscas pessoais quando a ação estiver diretamente relacionada à proteção de bens, serviços e instalações do município. Na hipótese dos autos, como o contexto estava totalmente alheio às atribuições da Guarda Municipal, foi ilegal a abordagem realizada. 



    8 - Na espécie, não havia justa causa para a busca pessoal, pois não foram indicados elementos concretos que indicassem a necessidade de atuação da guarda municipal na proteção do patrimônio municipal ou seus serviços, não sendo suficiente a indicação de realização diligência solicitada via telefone da central GCM de que havia dois homens numa motocicleta realizando assaltos na localidade. 



    9 - A apreensão de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem da guarda municipal, uma vez que a ilegalidade do flagrante realizado por Guardas Municipais em exercício de funções próprias da Polícia Civil e Militar, em observância ao Princípio dos Frutos da Árvore Envenenada, determina que toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meios ilícitos estará contaminada pela ilicitude desta.



    10 - Dessa forma, se uma prova juntada na fase inicial de um processo é ilegal, todos os atos subsequentes derivados desta também serão e, por conta disso, haverá nulidade dos atos provenientes desta prova ilícita. No caso, é de rigor o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, e a consequente concessão do alvará de soltura. 



    11 - Expeça-se e cumpra-se o alvará de soltura, na forma e no prazo do art. 6º, §1º, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como devido registro no Banco Nacional de Mandados de Prisões (BNMP), pondo-o em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e, no caso de impossibilidade técnica, comunique-se imediatamente a presente decisão ao juízo de piso, a fim de que o expeça e dê cumprimento à ordem de soltura no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nas mesmas condições acima indicadas. 



    12 – Ordem conhecida e concedida, com a determinação de expedição do alvará de soltura do paciente. 



    ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da ordem, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.



    Sustenta, em síntese, que houve violação ao artigo 144, § 8º, da Constituição da República”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer assim resumido:



    Direito Processual Penal. Recurso Extraordinário. Roubo majorado, entrega da condução de veículo a pessoa não habilitada e porte ilegal de arma de fogo. Trancamento do inquérito policial. Prisão em flagrante pela guarda municipal. Atuação legítima do órgão, inserido no Sistema Único de Segurança Pública. Art. 144, §8º da Constituição. Decreto 11.841/2023. Repercussão geral. Decisão do STF no julgamento da ADPF 995/DF. Tentativa de fuga. Existência de justa causa para a diligência. Jurisprudência do STF. – Requer-se o provimento do recurso, a fim de que se determine o prosseguimento do inquérito policial.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, assim explicitou o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no acórdão recorrido (eDoc 5):



    Ab initio, ao analisar os autos de origem processo nº 205582-31.2023.8.06.0298, narra a denúncia às fls. 01/03, em suma:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 16 de novembro de 2023, na estrada carroçável de Missi, zona rural, Irauçuba/CE, os denunciados acima qualificados, em comunhão de desígnios e união de esforços, subtraíram para si vários aparelhos celulares de vítimas diversas, mediante violência e grave ameaça, com o uso de uma arma de fogo, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 05. O incluso procedimento informa que, na data acima apontada, policiais militares foram acionados via telefone da central GCM, de que havia dois homens numa motocicleta realizando assaltos na localidade de Missi. Ato contínuo, os policiais saíram em diligência rumo à localidade, e lá chegando, numa estrada carroçável, se depararam com os denunciados numa motocicleta, os quais, ao avistarem a viatura, tentaram se evadir, mas acabaram caindo do veículo. Segundo as investigações, o denunciado Gleison, mesmo sem carteira de habilitação, pilotava a motocicleta de placa HVH 5961, de propriedade do denunciado Lucas, que seguia na garupa e levava consigo um revólver calibre 38 de nº 169325, com cinco munições, arma essa utilizada para ameaçar as vítimas, que tiveram seus aparelhos celulares subtraídos. Com o denunciado Gleidson foi apreendida uma mochila contendo nove aparelhos celulares, os quais foram devidamente restituídos aos seus proprietários, conforme fls. 11, 14,17, 20, 23 e 25. Os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia.”



    Dá dinâmica dos fatos narrados acima, temos que a atividade da Guarda Municipal depreendeu-se de uma denúncia anônima, que fez com a GCM se deslocasse até o localidade de Missi, onde se depararam com os denunciados em uma motocicleta e realizasse a abordagem.



    [...]



    Extrai-se assim que as Guardas Municipais só podem abordar pessoas e promover buscas pessoais quando a ação estiver diretamente relacionada à proteção de bens, serviços e instalações do município. Na hipótese dos autos, como o contexto estava totalmente alheio às atribuições da Guarda Municipal, foi ilegal a abordagem realizada.



     Na espécie, não havia justa causa para a busca pessoal, pois não foram indicados elementos concretos que indicassem a necessidade de atuação da guarda municipal na proteção do patrimônio municipal ou seus serviços, não sendo suficiente a indicação de realização diligência solicitada via telefone da central GCM de que havia dois homens numa motocicleta realizando assaltos na localidade. 



    A apreensão de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem da guarda municipal, uma vez que a ilegalidade do flagrante realizado por Guardas Municipais em exercício de funções próprias da Polícia Civil e Militar, em observância ao Princípio dos Frutos da Árvore Envenenada, determina que toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meios ilícitos estará contaminada pela ilicitude desta. 



    Dessa forma, se uma prova juntada na fase inicial de um processo é ilegal, todos os atos subsequentes derivados desta também serão e, por conta disso, haverá nulidade dos atos provenientes desta prova ilícita. No caso, é de rigor o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, e a consequente concessão do alvará de soltura. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ainda, conforme decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 995/DF, cuja ementa transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.”



    (ADPF 995, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Nesse contexto, pela leitura do acórdão recorrido, em que ressaltou que os guardas civis metropolitanos “foram acionados via telefone da central GCM, de que havia dois homens numa motocicleta realizando assaltos na localidade de Missi [...] os policiais saíram em diligência rumo à localidade, e lá chegando ,[...] se depararam com os denunciados numa motocicleta, os quais, ao avistarem a viatura, tentaram se evadir, mas acabaram caindo do veículo ”. 



    Como se vê, os guardas municipais resolveram fazer a abordagem dos acusados somente depois de avistá-los e perceberem que eles tentaram fugir ao avistar a guarnição.



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Desse modo, é de considerar-se legítima a atuação dos agentes públicos que executaram a prisão em flagrante dos acusados, especialmente porque agiram somente depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão das drogas.



    Por relevante, vale transcrever recente acórdão desta Suprema Corte acerca do tema busca pessoal realizada por agentes da guarda municipal (grifei):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.485.776 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Ainda, por sua relevância, convém transcrever trechos da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, quando do julgamento da Rcl 62.455, em que se tratou de caso fronteiriço (grifos no original):



    Diante de tais fatos, fica evidente a incongruência do ato reclamado com a ADPF 995/DF, pois teríamos um órgão de segurança pública de mãos atadas para atender aos cidadãos na justa concretização do direito fundamental à segurança (art. 5º, “caput”, da CF). Ou seja, esvaziar-se-ia de eficácia o quanto decidido por esta Suprema Corte, com arrimo em evidente e equivocada presunção de ilegitimidade de atos administrativos, no caso os concretizadores do Poder de Polícia das Guardas Municipais. Estes, ademais, ficariam destituídos de autoexecutoriedade, destruindo tal atributo fundamental ao Princípio Constitucional da Eficiência (art. 37, “caput”, da CF).



    Nesse prisma, faz parte das responsabilidades das guardas municipais interromper atividades criminosas ou infracionais, realizando prisões ou apreensões em flagrante, bem como busca pessoal quando houver fundadas razões para tanto (art. 244 do CPP). Essa atuação é fundamental para proteger a população e colaborar com os demais órgãos da segurança pública, de forma a contribuir significativamente para a manutenção da paz social.



    Na espécie, a decisão reclamada foi proferida em sede de habeas corpus no qual restou assentado que ‘só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais’, de modo que entendo pela existência de afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no paradigma invocado (ADPF 995/DF). 



    Esta decisão visa, inclusive, evitar os subjetivismos inerentes à orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois em cada caso concreto os guardas municipais teriam que fazer, em segundos ou poucos minutos, uma complexa operação interpretativa para discernir essa suposta relação com a proteção a bens, instalações ou serviços municipais.



    Por exemplo, seria viável uma busca pessoal em uma praça ou parque municipal? E por que não em uma via urbana sob a jurisdição municipal? Como aplicar a diretriz do Superior Tribunal de Justiça à luz dos artigos 98 a 100 do Código Civil, caso a caso, em milhares de municípios, por dezenas de milhares de guardas municipais, atuando na premência de uma ocorrência de Segurança Pública?



    Fica evidenciado que de duas uma: ou teríamos guardas municipais tolhidos na sua atuação como órgãos de segurança pública, frustrando as Leis nºs 13.022/14 e 13.675/18; ou a sociedade estaria diante de atuações absolutamente díspares em situações iguais, ensejadoras de busca pessoal, a exemplo da descrita nos autos. 



    Ademais, registro que esta Corte tem considerado legítima a prisão de suspeitos em flagrante por integrantes da Guarda Municipal, de modo que não se reconhece nulidade da prova a esse título. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes de ambas as Turmas do STF: HC 205.281/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 207.163/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 206.802/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 205.455/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 203.070 AgR/SP, de relatoria do Ministro Nunes Marques, Segunda Turma; e HC 201.556/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, HC 219.378, de relatoria do Ministro André Mendonça, Segunda Turma, cujo excerto transcrevo: 



    “(...) As conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, no que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021)”.



    Entendo, desse modo, que demonstrada a presença de justa causa, e ainda que “o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF)” o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e em consequência, tornar sem efeito a ordem concedida por aquele Tribunal local que declarou “a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal” no caso em espécie.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente